Tribunal: TJES
Processo: 5006892-64.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006892-64.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS SILVA RIBEIRO GUIMARAES

COATOR: 4 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006892-64.2025.8.08.0000

EMGTE
: VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO INTERNO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática que não conheceu de Agravo Interno por manifesta inadmissibilidade, sob o argumento de omissão quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal e do cabimento do agravo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática incorreu em omissão ao não analisar o mérito de matéria veiculada em recurso considerado processualmente inadmissível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada aos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme os arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, sendo vedada a reapreciação do contexto probatório.

A decisão embargada fundamentou expressamente o não conhecimento do Agravo Interno na ausência de previsão legal e regimental para o manejo do recurso na hipótese, com base no art. 297, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, e no art. 1.021, do Código de Processo Civil.

A ausência de manifestação sobre a questão de mérito – a suposta nulidade com base no art. 226, do Código de Processo Penal – não configura omissão, mas decorrência lógica do juízo negativo de admissibilidade do recurso que levaria a matéria a exame.

A pretensão do embargante de forçar nova análise da controvérsia, sob a alegação de omissão, revela o intuito de rediscussão do mérito, o que é incompatível com a natureza e a finalidade dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de análise do mérito recursal não constitui omissão quando fundamentada em juízo negativo de admissibilidade do recurso.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa nem à reforma do julgado por mero inconformismo da parte.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, arts. 226, 619 e 620; Código de Processo Civil, art. 1.021; Regimento Interno do Tribunal de Justiça, art. 297.

Jurisprudência relevante citada: Nenhuma jurisprudência citada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006892-64.2025.8.08.0000

EMGTE
: VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES

EMGDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
VIN
Í
CIUS SILVA RIBEIRO GUIMAR
Ã
ES

em face da decisão monocrática (ID 14060395), por meio do qual não fora conhecido o Agravo Interno, por manifesta inadmissibilidade.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 14296762) que incorreu em omissão a decisão impugnada, porquanto o pronunciamento judicial deixou de enfrentar dois pontos centrais: a) o fato de o
writ
originário tratar de matéria diversa daquela ventilada em Recurso em Sentido Estrito, especificamente a nulidade do reconhecimento pessoal com base no art. 226, do CPP; e b) a tese de que o Agravo Regimental seria o recurso cabível para impugnar a decisão monocrática e submeter a matéria ao Colegiado.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, a decisão embargada não padece do vício de omissão apontado pelo embargante.

O pronunciamento judicial objurgado foi claro e expresso ao não conhecer o Agravo Regimental anteriormente interposto, arregimentado na inadmissibilidade na ausência de previsão legal e regimental para o manejo do recurso naquela hipótese específica. A decisão restou sedimentada nas disposições do art. 297, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, e no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente.

A análise sobre a questão de mérito — a suposta nulidade da pronúncia com base no art. 226, do Código de Processo Penal, não foi realizada justamente porque o recurso que levaria a matéria a exame foi considerado processualmente inadmissível. A ausência de manifestação sobre o mérito da impetração não constitui omissão, mas consequência lógica e direta do juízo negativo de admissibilidade recursal.

O que o embargante pretende, sob a alegação de omissão, é forçar uma nova análise da controvérsia, buscando reverter o resultado que lhe foi desfavorável. Tal pretensão, contudo, é incompatível com a natureza dos Embargos de Declaração, que, como dito, visam aperfeiçoar o julgado, e não reformá-lo.

Diante de tal panorama, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)